Tribunal: TJDFT
Processo: 0705638-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INTIMAÇÃO DO SERVIDOR DO INSS RESPONSÁVEL PELA MEDIDA. ADVERTÊNCIA DE PUNIÇÃO POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CABIMENTO.
I. O juiz não pode ser impedido de determinar a intimação do “gerente da agência do INSS de demandas judiciais” para que, sob a advertência de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, comprove o cumprimento da ordem judicial de restabelecimento de benefício previdenciário reiteradamente infringida.
II. O artigo 77, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, interpretado à luz do princípio da efetividade da jurisdição consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, e nos artigos 4o, 8o e 536 do próprio diploma processual, pode, em tese, dar respaldo à responsabilização pessoal, por ato atentatório à dignidade da justiça, do agente público que, sem escusa legítima, descumpre ordem judicial.
III. Agravo de Instrumento desprovido.